Tribunal: TJDFT
Processo: 0729825-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ELEMENTOS ABRANGIDOS PELA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. ART. 322, §1o, DO CPC. CONSECTÁRIO LÓGICO. NECESSIDADE DE INSTRUIR A INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. ART. 524 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a propositura de nova inicial de cumprimento, sem a incidência de juros e correção monetária sobre os valores devidos a título de aluguéis, eis que não incluídos no cálculo homologado em sede de liquidação de sentença. 1.1. Em suas razões, pugna a agravante pela reforma da decisão agravada, a fim de que a inicial do cumprimento de sentença apresentada na origem seja recebida, determinando-se o prosseguimento do feito e reconhecendo-se a legalidade da incidência de juros e correção monetária sobre o valor principal. Argumenta, em resumo, que determinar a emenda a inicial para que a agravante exclua a incidência de juros e correção sobre a obrigação exequenda é mitigar o direito creditício da parte para determinar a essa que execute quantum que não corresponde ao valor devido, ensejando em perda patrimonial à agravante, bem como consequente enriquecimento ilícito do agravado.

2. Sobre a questão posta, é necessário consignar, de início, que na condenação principal estão compreendidos os juros legais, a correção monetária e eventuais verbas de sucumbência, conforme enuncia o art. 322, §1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Ademais, a própria disciplina legal acerca da execução de título judicial constante no bojo do CPC enuncia que, quando do requerimento de cumprimento de sentença, deve o exequente instruir a inicial com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter, além de outros requisitos, o índice de correção monetária adotado; os juros aplicados e as respectivas taxas; e o termo inicial e final dos juros e da correção monetária utilizados (art. 524 do CPC). 2.2. Ora, havendo previsão legal acerca da incidência de juros e sendo a correção monetária nada mais do que a manutenção do poder de compra da moeda, considerando-se a inflação ao longo do tempo, não significando acréscimo, mas mera recomposição do valor nominal, a atualização do valor exequendo é consectário lógico da condenação, devendo, no cumprimento de sentença, fazer parte dos cálculos apresentados nos moldes do art. 524 do CPC. 2.3. Nesse sentido: “[...] A omissão da sentença quanto ao índice de atualização monetária não implica em impossibilidade de que este venha a ser incluído na fase de cumprimento de sentença, não configurando, ainda, excesso de execução, por se tratar de consectário lógico da condenação, devendo, inclusive, fazer parte dos cálculos apresentados (art. 524, CPC). 5. Por ausência de especificação diversa no título a respeito do valor dos juros de mora, incide o disposto no art. 406 do CC, sendo certo que os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês. 6. O débito principal deve ser objeto de correção monetária, que configura mera recomposição do valor da moeda durante o período de inadimplemento, sendo o INPC o melhor índice para recomposição das perdas inflacionárias. Precedentes deste eg. Tribunal. [...]” (0709953-72.2023.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 04/07/2023). 2.4. Destarte, sendo a cobrança de juros decorrência legal da condenação e a correção monetária mera recomposição da moeda, a fim de evitar o enriquecimento ilícito daquele que, em circunstâncias como a hipótese presente, usufruiu com exclusividade do bem comum, não se pode impedir que a parte exequente proceda à devida atualização do crédito que lhe é devido quando da fase do cumprimento de sentença.

3. Agravo de instrumento provido.